Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729093-65.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. LICITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO S. M. D. D. F. ATOS ANTICOMPETITIVOS. PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. I – O assistente do autor não demonstrou prejuízo em razão da eventual ausência de intimação dos atos processuais anteriores à r. sentença, art. 282 do CPC, por isso não houve o alegado cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. II – Às infrações lesivas à Administração Pública aplica-se o prazo prescricional quinquenal, contado da data do último aditivo contratual de prestação de serviços de manutenção do s. m. d. D. F. Rejeitada a prejudicial de prescrição. III – A prática de atos anticompetitivos pela empresa-ré no processo licitatório para a prestação de serviços de manutenção do s. m. d. D. F. enseja responsabilização pelos danos materiais, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. IV – Demonstradas a gravidade das fraudes em licitação, com efeitos maléficos aos usuários do transporte público, a repercussão extremamente negativa para a Administração Pública, o grau de insensibilidade cidadã, de traição à Pátria e a milhares de brasileiros dependentes do serviço público de t. m. Considerada a tristeza coletiva diante desse comportamento fraudatório, e o mau exemplo para gerações atuais e futuras, procede a pretensão indenizatória por dano moral coletivo. Majorada a quantia indenizatória arbitrada pela r. sentença. V – Apelações do M. P. D. F. T. e remessa necessária parcialmente providas. Apelação da ré e do D.F. desprovidas. A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 118, da Lei 12.529/2011, defende a nulidade absoluta do feito, porquanto ausente a intimação do CADE. Argumenta que é obrigatória a intimação do aludido Conselho para, querendo, intervir nas demandas em que se discute temas sujeitos à aplicação da Lei de Concorrência. Assevera, também, que não incide a preclusão reconhecida pelo acórdão, porquanto se trata de matéria de ordem pública, que pode ser suscitada, até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição; c) artigo 930 do CPC, alegando a inexistência da conexão reconhecida entre a presente demanda e a ação civil pública indicada nos autos. Indica a autonomia entre as referidas demandas e conclui que a distribuição do recurso por dependência implicou violação ao princípio do juiz natural; d) artigo 492 do CPC, porque a decisão impugnada seria extra petita, uma vez que lhe condenou ao pagamento de danos materiais à coletividade, quando, segundo verbera, na inicial o pedido é “voltado à reparação que o Recorrido entende ser devida para o METRÔ-DF, e não para a coletividade ou à sociedade do Distrito Federal, como acontece com o pedido de dano moral”; e) artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, destacando que a interpretação ampla do pedido, conforme levada a efeito no acórdão, serviu de lastro para o afastamento da incidência do prazo prescricional trienal que, entretanto, deve incidir na espécie, uma vez que se trata de “pleito de natureza indenizatória em favor de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado”; f) artigo 189 do Código Civil, por ser equivocada a premissa de que o dia de início para contagem do prazo prescricional é a data do encerramento do contrato administrativo, uma vez que se trata de conclusão distinta do pedido formulado pelo MPDFT, e porque “acaba por subverter a ordem jurídica que disciplina a contagem dos prazos prescricionais, ampliando-os de forma indevida, em nítida oposição à teoria da actio nata”; g) artigos 371, 373, § 1o, 489, §1o, III, 492, todos do CPC, e 944 do CC, pois, segundo verbera, não restou comprovado o dano material e a condenação pelos danos morais foi fixada sem observância de critério objetivo. Argumenta, também, que o colegiado, além de adotar critério aleatório para a condenação pelos danos materiais, ainda determinou a apuração do valor em liquidação por arbitramento, deixando, contudo, indefinidos o percentual e a base de cálculo sobre o valor dos lucros obtidos durante o contrato. Finalmente, aduz que a decisão de inversão do ônus da prova veio desacompanhada da necessária fundamentação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 118, da Lei 12.529/2011. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029